Tribunal: TJSP
Processo: 1001151-76.2017.8.26.0102
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33462
Registro: 2020.0000740333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001151-76.2017.8.26.0102/50000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é
embargante COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, são embargados
CLEITON FERNANDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), WASHINGTON
CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), BANCO DO BRASIL S/A, SIMONE
APARECIDA
SILVA
DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), SILMARA
APARECIDA SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ ROBERTO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), AQUILES MOREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e JÉSSICA BONIA MOREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33462
Embargos de Declaração Cível no 1001151-76.2017.8.26.0102/50000 -Voto no 33462
2
Embargante: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
Embargados: CLEITON FERNANDO DA SILVA E OUTROS
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
QUALQUER
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03 do incidente) opostos
contra o acórdão de fls. 289/300 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso de apelação.
Alega a seguradora-embargante, em síntese, haver contradição no
acórdão no que tange à data da incidência da correção monetária, a qual deve incidir
desde o ajuizamento da ação e não desde a data da contratação do seguro.
É o relatório.
Não há qualquer contradição no acórdão embargado, uma vez que a
embargante sequer apontou em que residiria a suposta contradição.
A decisão Colegiada foi absolutamente clara ao indicar que o capital
segurado deve ser corrigido desde a data da celebração do contrato de seguro, com base
em reiteradas decisões do E. STJ.
Verifica-se, assim, que o presente recurso constitui, na verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33462
Embargos de Declaração Cível no 1001151-76.2017.8.26.0102/50000 -Voto no 33462
3
irresignação contra a decisão Colegiada. Ou seja, a pretensão da embargante é de
modificação do que restou decidido, olvidando-se que os embargos de declaração não
podem ser utilizados como forma de se rediscutir questionamentos feitos, tampouco
para se adentrar em eventual acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Colegiado.
Para eventual reforma do acórdão embargado a lei adjetiva prevê os meios próprios para
se alcançá-la.
Destarte, verifica-se que os presentes embargos perdem possível
sustentação e que a pretensão está fora dos padrões exigidos pelo artigo 1.022 do CPC,
uma vez que não há no acórdão embargado qualquer contradição ou obscuridade,
tampouco omissão a ser sanada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora